Tribunal: STF
Processo: ARE 1322045
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 108-109):
    “PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. 
    Assiste razão à autora ao afirmar que não há impedimento ao reconhecimento dos efeitos da revelia da ré no fato de serem as disposições do Código de Defesa do Consumidor de ordem pública. No entanto, certo é que o decreto de revelia gera presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor, e não induz a procedência do pedido, pois a sentença deve estar embasada nos demais elementos e provas presentes nos autos, como efetivamente ocorreu no caso em exame. 
    DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTES PRIVATIVOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. 
    Pretensão da autora à abstenção de publicação de testes comparativos a respeito da inadequação do produto fabricado pela autora. Ketchup com fragmentos de insetos, ácaros e larvas. 
    1. A ré — associação civil sem fins lucrativos — contestou a qualidade de ketchup produzido pela autora. Após a constatação feita pela ré, de que havia inadequação do produto, a autora pôde se manifestar a respeito da impugnação. Entretanto, a autora apresentou laudos não específicos, que não serviram para confirmar a qualidade do produto, como se viu dos documentos juntados aos autos.
    2. O procedimento levado a efeito pela ré, embora pautado em dados técnicos bem apurados, reveste-se de informalidade. Não se qualifica sequer como verdadeiro processo administrativo. Não obstante, na presente demanda, pôde a autora questionar os procedimentos adotados pela ré, o que lhe garantiu o exame da suposta lesão sofrida, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal). Nestas condições, não se vê afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
    3. Não se desconhece que a autora deve cumprir os parâmetros de qualidade e segurança estabelecidos unicamente pelos órgãos da Administração Pública. No entanto, estes parâmetros, por vezes, não são suficientes para garantir a segurança alimentar dos consumidores e, por isso, a ré, como ente protetivo do consumidor, tem papel relevante na divulgação de informações relevantes a respeito da segurança dos produtos dispostos no mercado de consumo. A ré, como entidade privada, Integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), previsto no art. 105, do Código de Defesa do Consumidor. Representa a sociedade civil e, por isso, tem atuação relevante.
    4. A questão em exame também está centrada nos direitos à livre manifestação do pensamento e à liberdade de expressão que, em consonância com os demais direitos fundamentais estabelecidos no corpo constitucional, são corolários diretos da dignidade da pessoa humana conforme art. 1°, da Constituição Federal. 
    Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 148).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, X e LV e 220, §1º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 7, p. 43):
    “In casu, existindo dúvida objetiva sobre os testes da Pro Teste em razão (i) da ilegalidade do procedimento que não respeitou normas e garantias brasileiras (formação de amostras e exame de contraprova); (ii) da falta de participação dos interessados e, principalmente; (iii) da existência de laudos oficiais que atestam que os laudos da Pro Teste são equivocados e apresentam resultados que não condizem com a verdade, é necessário reconhecer que o princípio preponderante é o da proteção dos direitos da personalidade da recorrente (art. 50, inciso X, da Constituição Federal), ao menos até o esclarecimento da verdade e a verificação concreta dos procedimentos previstos nas normas nacionais.” 
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, por necessitar o revolvimento de normas infraconstitucionais (eDOC 8, p. 122-123). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 6, p. 112-117): 
    “Não prospera a alegação da autora de que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Após a constatação feita pela ré, de que havia inadequação do produto, a autora pôde se manifestar a respeito da impugnação. A ré pediu a apresentação de prova contrária. Entretanto, a autora apresentou laudos não específicos, que não serviram para confirmar a qualidade do produto. É o que se vê do exame feito pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos do Governo do Estado de São Paulo, que, em dezembro de 2005, confirmou a existência de fragmentos de insetos no produto analisados e concluiu: "Os fragmentos de insetos detectados foram identificados como provenientes de insetos indicadores de nível higiênico (boas práticas de fabricação). Não considerados vetores mecânicos" (fls. 466). 
    É certo que o procedimento levado a efeito pela ré, embora pautado em dados técnicos bem apurados, reveste-se de informalidade. Não se qualifica sequer como verdadeiro processo administrativo. Não obstante, na presente demanda, pôde a autora questionar os procedimentos adotados pela ré, o que lhe garantiu o exame da suposta lesão sofrida, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal). 
    Nestas condições, não se vê afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (…)
    A ré, como entidade privada, integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), previsto no art. 105, do Código de Defesa do Consumidor. Representa a sociedade civil e, por isso, tem atuação relevante, como esclarece Bruno Miragem: "Trata-se do papel ativo que reserva às diversas organizações da sociedade civil, a qual é expressamente estimulada pelo Código. Este estímulo à auto-organização dos consumidores é o a perceptível na legitimação das associações para interposição da ação coletiva, assim como na sua participação no SNDC, o que lhe determina a atuação coordenada na formulação de políticas públicas, mobilização da sociedade, educação para o consumo e colaboração com os órgãos públicos na repressão às infrações aos direitos dos consumidores" (Comentários ao e Código de Defesa do Consumidor, Ed. Revista dos Tribunais, 4ª ed., p. 1.781/1.782)
    (...)
    Assim, diante da veracidade das informações divulgadas, que se centraram em dados objetivos do produto, não há que se falar em ofensa à honra da autora, visto que "no conflito informação X honra tem grande peso o critério da "veracidade da informação", coadjuvado diante de fatos noticiosos verdadeiros. O titular do direito não pode se queixar quando o fato é verdadeiro, pois a justa composição dos interesses estaria a determinar que a verdade deve prevalecer e que a sua divulgação faz parte da missão institucional da Imprensa" (Enéas Costa Garcia, Responsabilidade Civil dos Meios de Comunicação, 1' ed., ed. Juarez de Oliveira, p. 172).” 
    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que as informações divulgadas pela parte Recorrida está amparada pelo direito à livre manifestação do pensamento e à liberdade de expressão, não se configurando, portanto, ofensa à honra e imagem da Recorrente.
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ademais, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de agosto de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente